Tribunal: TJSP
Processo: 3004766-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Massa Falida de Textil Cryb Ltda., afastou a incidência de honorários advocatícios na execução fiscal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Massa Falida de Textil Cryb Ltda., afastou a incidência de honorários advocatícios na execução fiscal e condenou a agravante por litigância de má-fé. 2. A agravante pede a reforma da decisão para a inclusão de honorários advocatícios em seu favor na execução fiscal e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da agravante na execução fiscal remanescente, bem como o respectivo percentual; e (ii) saber se a agravante agiu com litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. A inclusão de honorários advocatícios na execução fiscal é cabível, mesmo após a oposição de embargos à execução fiscal, desde que não haja extinção integral da execução.
5. O percentual de honorários advocatícios deve ser fixado em 10%, conforme o artigo 827 do CPC. 6. A agravante não agiu com má-fé, havendo mero exercício regular de direito no caso, de apresentar cálculos com honorários que lhes são devidos, ainda que em percentual excessivo.
IV. Dispositivo e tese
7. Provimento do agravo de instrumento para determinar a inclusão dos honorários advocatícios devidos na execução fiscal, fixados em 10% do valor atualizado do débito remanescente, e afastar a multa por litigância de má-fé. 8. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios na execução fiscal remanescente. 2. A agravante não agiu com litigância de má-fé."